Tribunal: TJPA
Processo: 0012352-23.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012352-23.2019.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO DE CARVALHO CORDEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0012352-23.2019.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: ADRIANO DE CARVALHO CORDEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ART. 129, §3º, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. REFORMA
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHEDIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de ________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0012352-23.2019.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: ADRIANO DE CARVALHO CORDEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ADRIANO DE CARVALHO CORDEIRO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, §3º, do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 17404063) que em 06/04/2019, o ofendido Ewerton Pereira da Silva saía de uma festa que ocorria na “Casa de Show Impróprio”, momento em que foi agredido com socos e chutes pelo Apelante e um indivíduo e, mesmo após cair no chão as agressões continuaram somente cessando com a interferência dos seguranças da casa.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso na conduta prevista no art. 121, §2º, II e IV, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17404216), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 17404231) requerendo a reforma da dosimetria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo parcial provimento do apelo. (ID n° 17404236).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

(ID nº 18271337)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da Dosimetria.

Pugna a defesa pela reforma na dosimetria da pena.

Pela análise da sentença, verifica-se que o Magistrado sentenciante na primeira fase fundamentou de forma negativa a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências, em razão disso fixou o apenamento em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, conforme se verifica:

“O acusado agiu com dolo de ímpeto, eis que em meio a um desentendimento com o ofendido, desferiu um soco neste, do que se pode concluir que não houve planejamento. Para além disso, não houve o emprego de arma para a prática do crime, circunstâncias que reputo favoráveis ao acusado. Em contrapartida, há notícia nos autos de que o acusado é conhecido como lutador, tendo ele admitido que gosta de praticar esportes, circunstância que considero desfavorável ao acusado, já que revela uma vantagem dele em relação ao ofendido. Não bastasse isso, a atitude do acusado revela ser ele pessoa violenta, já que aplicou um golpe violento o suficiente para fazer com que o ofendido desfalecesse, na saída de uma festa (quando o seu ânimo deveria ser pacífico), o que também considero que lhe é desfavorável. O acusado vive em união estável há cerca de quatro anos e tem um filho menor de idade de outro relacionamento, a quem presta assistência material e moral. Trabalha desde os quinze ou dezoito anos de idade, em serviços gerais, está atualmente empregado formalmente e tem renda mensal de aproximadamente um salário mínimo. Afirmou que já esteve no mercado formal de trabalho por aproximadamente oito anos. Ele foi criado pelos seus pais, junto com três irmãos, sendo que seu pai era açougueiro e relojoeiro e, sua mão, diarista. O acusado sabe ler e escrever muito pouco, tendo estudado até a sexta série do ensino fundamental. Vê-se, pois, que ele não completou o ensino fundamental obrigatório, o qual tem por escopo, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender; a compreensão do ambiente natural e social e dos valores em que se fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, com a formação de atitudes e valores, e fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (artigo 32 da Lei 9.394/96), circunstância que reputo favorável ao acusado, porquanto o aproxima da violência por lhe retirar recursos para solucionar o conflito pacificamente. O acusado não possui antecedentes criminais. Nada mais a se assinalar acerca da sua culpabilidade, antecedentes, personalidade e conduta social. Encerrada a instrução processual, há dúvidas acerca do motivo do crime, eis que a versão do acusado, de que foi agredido pelo ofendido, não foi corroborado nem infirmado por nenhuma prova constante dos autos. Registro que a dúvida persiste, porque as testemunhas ouvidas em juízo, tanto na fase da instrução preliminar para apuração da conduta do acusado Adriano, quanto neste plenário de julgamento pelo Tribunal do Júri, não presenciaram os fatos, tendo relatado o que lhes foi contado por terceira pessoa. Assim, considero neutro em relação à dosimetria da pena, o motivo do crime. As consequências foram as próprias do crime em apuração, porém vislumbro como desfavorável ao acusado, o fato de o ofendido ser um jovem de 21 (vinte e um) anos de idade. O comportamento do ofendido, também deve ser considerado como circunstância neutra, pois, como já dito, este juízo remanesce em dúvida sobre se o ofendido ofendeu e/ou agrediu o acusado. Nada mais a se assinalar quanto às demais circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Reconheço a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal, tendo em vista que o acusado confessou espontaneamente a prática do crime, motivo pelo qual, reduzo a pena para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual torno concreta, definitiva e final, por não vislumbrar causas de aumento e/ou de diminuição da pena.”

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Na segunda fase, foi reconhecida como circunstância atenuante o
quantum
previsto no Art. 65, III, “d”, do CP, reduzindo o apenamento para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a concreta e definitiva, por não vislumbrar causas de aumento e/ou de diminuição da pena.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Apelante, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ____ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024